Tribunal: TJSP
Processo: 2088688-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de salário e valores em conta poupança – Constrição incidente sobre saldo de conta bancária em que são depositados os proventos da parte agravante e sobre saldo em conta poupança – Verba de natureza salarial e com a finalidade de servir à subsistência do devedor – Impenhorabilidade dos créditos de natureza alimentar – Constrição inválida, nos termos do

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de salário e valores em conta poupança – Constrição incidente sobre saldo de conta bancária em que são depositados os proventos da parte agravante e sobre saldo em conta poupança – Verba de natureza salarial e com a finalidade de servir à subsistência do devedor – Impenhorabilidade dos créditos de natureza alimentar – Constrição inválida, nos termos do artigo 833, IV do CPC – Extensão, ademais, da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos para quantias até esse patamar depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda, bem como em fundos de investimento - Aplicação do artigo 833, X do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais – Inaplicabilidade do art. 833, §2o do CPC – Exceção à impenhorabilidade que se restringe à satisfação de prestação alimentícia, cuja periodicidade e exclusividade não se vislumbra nos honorários de advogado – Interpretação restritiva – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088688-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FLAVIA
CRISTINA SILVESTRE DE OLIVEIRA, é agravado VIVO TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38003
2
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 0010546-05.2019.8.26.0014 e 1024961-44.2017.8.26.0114)
Agravante
Flávio Cristina Silvestre de Oliveira
Agravado
Vivo Telefônica Brasil S/A
Comarca
Campinas - 9a Vara Cível

Voto no 38003
Cumprimento de sentença Penhora de salário e valores em conta
poupança Constrição incidente sobre saldo de conta bancária em
que são depositados os proventos da parte agravante e sobre saldo
em conta poupança Verba de natureza salarial e com a finalidade
de servir à subsistência do devedor Impenhorabilidade dos
créditos de natureza alimentar Constrição inválida, nos termos
do artigo 833, IV do CPC
Extensão, ademais, da
impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de
poupança até quarenta salários mínimos para quantias até esse
patamar depositadas em conta corrente ou guardadas em papel
moeda, bem como em fundos de investimento - Aplicação do
artigo 833, X do Código de Processo Civil - Precedentes
jurisprudenciais Inaplicabilidade do art. 833, §2o do CPC
Exceção à impenhorabilidade que se restringe à satisfação de
prestação alimentícia, cuja periodicidade e exclusividade não se
vislumbra nos honorários de advogado Interpretação restritiva
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória de fls.136/137 que, em ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros em conta corrente onde
há o recebimento de salários, considerando que não se trata de conta-salário, pois há o
recebimento de outros créditos transferidos por terceiros e movimentações diversas, além
do que a impenhorabilidade de salários não se opõe à satisfação de verba alimentar como
honorários advocatícios, nos termos do art. 833, §2o do CPC.
Recorre a agravante (fls.01/05) pretendendo a reversão da
decisão sob o fundamento de que está sofrendo execução de valores pelo agravado e foi
sujeitada a bloqueio judicial de todo o saldo em suas contas bancárias (corrente e
poupança) nas quais recebe seu salário, tendo anexado extratos que comprovam o
recebimento de salário. Ressalta que o salário é impenhorável nos termos do art. 833, IV do
CPC, tendo o juiz ignorado que o extrato de fls. 121 é de conta poupança enquanto o
extrato de fls.122/127 é de conta corrente, sendo certo que na conta corrente somente foi
bloqueado o valor de R$0,94 enquanto na conta poupança foi bloqueado todo o valor
proveniente do salário da agravante (inclusive em operações descritas como "TBI"),
inexistindo qualquer outra transação na conta poupança da agravante (fls.121). Ressalta
que está sem dinheiro algum em sua conta e passando imensa dificuldade financeira por
uma decisão arbitrária, que permitiu ilegalmente e inconstitucionalmente o bloqueio de
salário e de conta poupança, pelo que se requer o imediato desbloqueio. Postula a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38003
3
da decisão agravada, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, não tendo havido pleito de concessão de
efeito suspensivo e com resposta (fls.09/15).
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
A decisão recorrida deixou de acolher a impugnação ofertada
face ao bloqueio ocorrido em 24/04/2020, no valor total de R$922,78 (sendo R$921,84 em
conta poupança e R$0,94 em conta corrente) de titularidade da executada, deixando de
reconhecer que referida verba constrita decorreu do recebimento de salários, bem como que
entendendo que a impenhorabilidade não se aplica por força da exceção prevista no art.
833, §2o do CPC, por se tratar de execução de honorários advocatícios.
Acerca da impenhorabilidade das verbas remuneratórias
dispõe o art. 833, IV do CPC, “in verbis”: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
E assim também dispõe o art. 7o, X da CF: “Art. 7o São
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”.
A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência
mensal do devedor e de sua família. O texto legal é expresso em mencionar que os salários,
são impenhoráveis, de forma que permitir a sua constrição, qualquer que seja a
percentagem, confronta o disposto em lei.
Assim, o salário ou a remuneração do trabalhador, seja ele
público ou privado, encontra garantia constitucional e processual de impenhorabilidade.
No caso, o ponto controverso é verificar se o valor bloqueado
é de origem salarial e se encontra proteção na impenhorabilidade que impeça a restrição
judicial.
Conforme análise dos documentos dos autos (fls. 121/127)
constata-se que houve o bloqueio do valor de salário percebido pela executada. A conta
corrente em questão, conquanto não se trate de conta salário, recebe créditos
preponderantemente a título de salário e auxílio alimentação, como os recebidos nos dias
03/02/2020, 07/02/2020, 10/02/2020, 17/02/2020, 20/02/2020, 28/02/2020, 03/02/2020,
06/03/2020, 10/03/2020, 16/03/2020, 20/03/2020, 26/03/2020, 07/04/2020, 15/04/2020 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38003
4
20/04/2020. Por sua vez, poucos valores foram creditados a título de TBI e tais valores
correspondem aos resgates havidos da caderneta de poupança de fls.121.
Especificamente quanto ao bloqueio havido em 24/04/2020,
nota-se que R$921,84 incidiu em saldo existente em conta poupança (fls.121), protegido
legalmente nos termos do art. 833, X, do CPC. Já o valor de R$0,94 foi bloqueado na conta
corrente (fls127), cujo saldo estava negativo até o momento da transferência TBI advinda
da conta poupança referida, de modo que em ambos os casos se reconhece a
impenhorabilidade dos valores.
Assim, conclui-se que os valores constritos na conta corrente
e na conta poupança têm natureza jurídica salarial, sendo de rigor o desbloqueio deste
montante.
Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que o
montante bloqueado na conta poupança em nome da agravada não supera quarenta (40)
salários-mínimos (fls.121 e 127). Daí, seu desbloqueio se impõe, também, com
fundamento na impenhorabilidade prevista no atual art. 833, X, do CPC, não se
vislumbrando elementos para sua descaracterização.
Admite-se uma interpretação extensiva da previsão contida
no art. 833, inciso X, do estatuto processual, inclusive diante do já decidido pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas
os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda, bem como
em fundos de investimento, como no caso dos autos. A propósito:: “PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda
Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível
ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de
divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Também: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM
RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38003
5
sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em contacorrente ou
em fundos de investimento, ou guardados em papelmoeda" (REsp 1.340.120/SP, Quarta
Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1566145 / RS - AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0287727-8, Segunda Turma, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 15.12.2015, DJe. 18.12.2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA À
CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC.
ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Revestese, todavia, de impenhorabilidade a quantia
de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
contacorrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou
em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) (...) 5.
Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 760181 / DF - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0202842-1, Quarta
Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27.10.2015, DJe. 05.11.2015).
Nesse sentido, já se decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM
CONTA CORRENTE SALÁRIO IMPOSSIBILIDADE O atual entendimento do C. STJ é no
sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange
apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em
fundos de investimento ou guardada em papel-moeda RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2215031-52.2017.8.26.0000, rel. Luis Fernando Nishi, j. 08/03/18).
E nem se alegue que o fato dos honorários executados serem
verbas de natureza alimentar ensejaria a aplicação da exceção à impenhorabilidade prevista
no §2o do art. 833 do CPC, porquanto o referido dispositivo dispõe que: “§2o O disposto
nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.”.
A referida exceção se limita à execução para pagamento de
prestação alimentícia, que não se confunde com verba de caráter alimentar (nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088688-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38003
6
preconizados pela Súmula Vinculante no 47 do C. STF), pois os alimentos são prestações
de natureza periódica que se destinam à sobrevivência do alimentando, como fonte única
de seu sustento, características que não estão presentes nas verbas de natureza alimentar,
matéria esta que inclusive já foi objeto de apreciação por esta E. Câmara no julgamento do
AI no 2088720-16.2017.8.26.0000.
Daí porque a interpretação extensiva da expressão legal
“prestação alimentícia” de modo a desguarnecer os bens impenhoráveis previstos em lei
não é solução admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme reiterada jurisprudência
dos tribunais: “Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Prestação de
serviços advocatício - Verba salarial Penhora Impossibilidade. O art. 833, IV, do CPC
/2015é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis - Não se
equiparam os honorários advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço
profissional, com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor. Agravo
desprovido.” (AI no 2084621-03.2017.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, 30a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 28/06/2017). No mesmo sentido: “Ação indenizatória
Improcedência Condenação em honorários advocatícios Cumprimento de sentença
Constrição de 30% do salário da executada Impenhorabilidade do art. 833, inc. IV do
CPC Hipótese que não se enquadra na exceção prevista o §2o do aludido dispositivo
Natureza alimentar que não se confunde com prestação alimentícia Negado provimento
ao recurso.” (AI no 2062521-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gil Coelho, 11a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 06/07/2017). E ainda: “Bloqueio on-line Execução por título
extrajudicial Confissão de dívida de honorários advocatícios Deferimento do pedido de
bloqueio de valores consistentes em vencimentos líquidos de um dos executados, com base
na natureza alimentar dos honorários advocatícios buscados Inadmissibilidade Exceção
prevista no § 2o do artigo 833 do CPC que deve ser aplicada restritivamente

Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF)
Decisão reformada Agravo provido.” (AI no 2193609-55.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/05/2017)
Daí porque se impõe a reforma da decisão recorrida para
determinar o desbloqueio dos valores penhorados, conforme pleiteado pela agravante.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator